Tribunal: TJSP
Processo: 1002525-63.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Revisional. Relação de consumo. Contrato bancário. Mútuo pessoal. Alegada abusividade da taxa de juros. Sentença de procedência. Acerto, em parte. Prescrição. Inocorrência. Prazo decenal (art. 205 do Código Civil). Precedentes. Contratos que estabelecem taxas mensais de 14%; 14,50%; 17%; 18,50% e; 22% e anuais de, respectivamente, 381,79%; 407,77%; 558,01%; 666,69% e; 987,22%.

Ementa:
Apelação. Revisional. Relação de consumo. Contrato bancário. Mútuo pessoal. Alegada abusividade da taxa de juros. Sentença de procedência. Acerto, em parte. Prescrição. Inocorrência. Prazo decenal (art. 205 do Código Civil). Precedentes. Contratos que estabelecem taxas mensais de 14%; 14,50%; 17%; 18,50% e; 22% e anuais de, respectivamente, 381,79%; 407,77%; 558,01%; 666,69% e; 987,22%. Abusividade inequívoca. Violação ao Princípio da Dignidade Humana. Correta revisão do contrato. Repetição do indébito. Art. 884, "caput", do CC. Art. 42, parágrafo único, do CDC. EAREsp no 676.608/RS. Todos os negócios foram celebrados em data anterior à da publicação do v. acórdão proferido pelo C. Tribunal da Cidadania (30.03.2021), impondo-se, assim, a incidência do entendimento, então prevalente, da necessidade da existência de conduta de má-fé do prestador de serviços. Ausentes, na espécie, elementos de prova idôneos que evidenciem a deliberada intenção da instituição financeira de exigir valores indevidos. De rigor, tão-somente, sua repetição na forma simples. Reforma parcial da r. sentença, para se determinar que a restituição dos valores a que foi condenada a ré ocorra de forma simples. Recurso a que se dá parcial provimento.